Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708662-05.2021.8.07.0001 APELANTE: GLORIA JULIANE DE CARVALHO RABELO, BANCO SAFRA S A APELADO: BANCO SAFRA S A, SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA, GLORIA JULIANE DE CARVALHO RABELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante Banco Safra S.A (Id. 32199658) para, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso não tenha ocorrido o pagamento, o preparo deverá ser recolhido em dobro (art. 1.007, § 4°, do CPC). Concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias para a devida regularização, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora